Tribunal: STF
Processo: AO 2559
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Administrativo. Ação originária. Requerimento administrativo de afastamento de magistrada para aperfeiçoamento profissional. Gozo obrigatório de férias.
1. Ação originária inicialmente ajuizada na Justiça Federal do Paraná, em que se pretende a anulação da Resolução Administrativa nº 105/2017 e do Despacho SDM1G nº 660/2017, ambos do TRT-9, que indeferiram o pedido de prorrogação do afastamento da autora e determinaram que os seus períodos de férias acadêmicas fossem computados como de férias efetivas.
2. A competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, interpretada pelo STF no julgamento da ADI 4.412, se restringe às ações ajuizadas contra atos do CNJ. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.
3. O fato de os atos impugnados se fundamentarem em ato normativo do CNJ não atrai a competência do STF. A argumentação autoral não questiona a validade da Resolução CNJ nº 64/2008. Além disso, eventual análise incidental da juridicidade de suas disposições caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.
4. Remessa ao juízo de origem.
    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por juíza do trabalho em face da União, distribuída ao Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba, com pedido de anulação da Resolução Administrativa nº 105/2017 e do Despacho SDM1G nº 660/2017, ambos editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região (TRT-9).
    2 A autora narra que formulou requerimento administrativo de afastamento de suas funções, pelo prazo de um ano e seis meses, com o objetivo de frequentar curso de doutorado em outro Estado da Federação. Esclarece que o pedido foi deferido e que, após o fim do prazo, requereu a prorrogação do afastamento para a elaboração de tese. Nesse momento, foram proferidos os atos administrativos impugnados, pelos quais o TRT-9 indeferiu o requerimento de prorrogação e determinou que os períodos de férias acadêmicas do curso de doutorado fossem computados como de férias efetivas da magistrada.
    3 Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pela 3ª Vara Federal de Curitiba. Após a interposição de recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que declinou da competência para julgamento da ação e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS TOMADAS COM SUPORTE EM RESOLUÇÃO DO CNJ. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O STF. ADI Nº. 4.412. 
    1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por juíza do trabalho, objetivando a declaração de ilegalidade da Resolução Administrativa nº 105/2017 do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e d o Despacho SM1G nº 660/2017, da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 9ª Região, além da consequente restituição das férias indevidamente abatidas da ficha funcional da autora. Sucessivamente, com fundamento no artigo no art. 37, § 6º, da CF, caso não sejam devolvidas as férias, requer sejam indenizadas com base na remuneração das férias correspondentes ao período a ser computado. 
    2. Foi reconhecida na sede da ADI nº 4.412 a competência exclusiva do STF para ações nas quais são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumprindo a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC). 
    3. No caso dos autos, as decisões administrativas contra as quais a autora demonstra irresignação foram tomadas como suporte na Resolução 64 do Conselho Nacional de Justiça. Sendo assim, a resolução está atuando de forma indireta. No entanto, cumpre a declinação de ofício da presente ação para o STF, por ser caso de competência originária daquele Colendo Tribunal.”
    4. A ação foi autuada como ação originária e distribuída a mim em 02.06.2021. 
    5 É o relatório.
    6. A competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal se restringe às ações ajuizadas contra atos do CNJ. A tese fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412, em 18.11.2020, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, não deixa dúvida sobre o conteúdo dessa norma de competência. A seguir:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (grifos acrescidos).
    7. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não pelo CNJ. A competência para o julgamento de ações ajuizadas contra atos de Tribunais Regionais do Trabalho, propostas em face da União, é da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição:
    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”
    8. O fato de os atos impugnados se fundamentarem na Resolução CNJ nº 64/2008 não atrai a competência do STF. Em primeiro lugar, a mencionada resolução é ato normativo de caráter geral e abstrato, que regula o afastamento de magistrados para fins de aperfeiçoamento profissional, sem retirar dos tribunais a prerrogativa de interpretar o seu conteúdo frente aos casos concretos submetidos à sua análise. Assim, não se pode afirmar que os atos administrativos editados pelo TRT-9 sejam de mero cumprimento a uma determinação concreta do CNJ.
    9. Além disso, a argumentação autoral, desenvolvida na petição inicial e no recurso de apelação, não questiona a validade da Resolução CNJ nº 64/2008. Em vez disso, a autora sustenta que o art. 11 daquele diploma normativo – que regula o cômputo das férias durante o período de afastamento – não seria aplicável à sua situação, em razão de supostamente não ter havido o gozo de férias acadêmicas ao longo do seu curso de doutorado.
    10. Por fim, ainda que fosse necessária a análise incidental da juridicidade da Resolução nº 64/2008, tal providência caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.
    12 Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator